Tribunal: STF
Processo: HC 97452
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HOMICÍDIO - PRÁTICA POR ENCOMENDA - QUALIFICADORAS - 
   PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 
   Não cabe, na via estreita do habeas corpus, definir-se, no 
   tocante ao autor intelectual do crime, a procedência, ou não, de 
   qualificadoras subjetivas ou objetivas, devendo a elucidação 
   ocorrer considerado o veredito dos jurados. Precedentes: Habeas 
   Corpus nº 93.920/RJ, relator Ministro Eros Grau, com acórdão 
   publicado no Diário da Justiça eletrônico de 4 de setembro de 
   2008; Habeas Corpus nº 95.722/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, 
   com acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 5 de 
   março de 2009; e Habeas Corpus nº 97.230/RN, relator Ministro 
   Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da Justiça 
   eletrônico de 17 de dezembro de 2009.